Tribunal: TJDFT
Processo: 0701734-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701734-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUDREY LIZ ENDO MACEDO AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOSÉ DE CASTRO GONZAGA REPRESENTANTE LEGAL: AUDREY LIZ ENDO MACEDO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AUDREY LIZ ENDO MACEDO contra pronunciamento proferido pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília nos autos da Ação de Inventário ajuizada contra ESPÓLIO DE JOSÉ DE CASTRO GONZAGA, ora agravado, nos seguintes termos: "Esclareço que somente a escritura pública não é suficiente para o amadurecimento desta ação de inventário. Por segurança jurídica, a inventariante deverá demonstrar o ajuizamento da respectiva ação autônoma e requerer o que entender necessário. I.” (ID 42899711). A agravante alega, em síntese, que "a prova da União Estável havida entre o de cujus e a Inventariante/Agravante está consubstanciada na escritura pública acostada no id. 96697111”. E pede: “Pelo exposto, requer pelo conhecimento e provimento deste recurso de Agravo de Instrumento, nos termos supracitados, reformando-se a decisão recorrida, para que se reconheça hígida a escritura de União Estável encartada no id. 96697111, e, por consequência, seja dado andamento regular ao feito de Inventário dos bens deixados por José de Castro Gonzaga”. Preparo recolhido (IDs 42899716 e 42899717). É o breve relatório. Decido. A agravante dirige sua insurgência contra despacho pelo qual definido que a agravante “deverá demonstrar o ajuizamento da respectiva ação autônoma e requerer o que entender necessário”. Nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil vigente, “dos despachos não cabe recurso”, haja vista se restringirem a impulsionar a ação. Exata hipótese dos autos, razão por que o recurso não deve ser conhecido. Por oportuno: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRETENSÃO. REFORMA DE DECISÃO ANTERIOR. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. MERO IMPULSO AO FEITO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. ( ). 4. Inexiste cunho decisório em manifestação jurisdicional do juiz singular que apenas impulsiona o feito, evidenciando natureza de despacho a impossibilitar o reexame pela Corte Revisora, nos termos do art. 1.001 do CPC. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1616662, 07079508120228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 26/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA OBJETO DA DECISÃO EXEQUENDA. PRECLUSÃO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. MERO IMPULSO AO FEITO. IRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. ( ). 2. Manifestação jurisdicional que se limita a impulsionar o feito, não é recorrivel (art. 1.001, CPC). 3. Recurso não conhecido” (Acórdão 1418553, 07005138620228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 10/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se a agravante. Brasília, 26 de janeiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora